Tribunal: TJSP
Processo: 1012155-13.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VÍCIO OCULTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VÍCIO OCULTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012155-13.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante STOP
MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é embargado IGOR MATIUSSI
LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012155-13.2017.8.26.0005/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1012155-13.2017.8.26.0005/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de São Miguel Paulista.
02a Vara Cível.
Processo no: 1012155-13.2017.8.26.0005.
Prolator ( a ): Juiz Trazibulo José Ferreira da Silva.
Embargante ( s ): Stop Motors Comércio de Veículos Limitada.
Embargado ( s ): Igor Matiussi Leopoldo.
VOTO No 48.821/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL
– VENDA E COMPRA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO –
RELAÇÃO CONSUMERISTA – VÍCIO OCULTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não se vislumbra
omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado.
Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando
nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os
pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos
de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por STOP MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LIMITADA,
com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
contra o Venerando Acórdão de folhas 368/374, que negou
provimento ao apelo manejado pela embargante, mantendo
sentença condenatória a reparação de danos.
A embargante defende omissão
sobre a responsabilidade efetiva pelos danos carreados ao veículo
de titularidade do embargado, além da prova do prejuízo
verificado.
Pede a apreciação da matéria,
visando sanar os vícios apontados.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012155-13.2017.8.26.0005/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não
meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o
seguinte julgado acerca do limite dos :
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São
Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
É
o
posicionamento
do
E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em v. Acórdão relatado pelo
Ministro CELSO DE MELLO, o que segue: “como se sabe, os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado, quando utilizada com o específico objetivo de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo
da decisão proferida. (...)” (EMB. DECL. No AG. REG. do Agravo
de Instrumento 552.548-9/ AC - 2a T. - j. em 04.03.2008).
JOSÉ FREDERICO MARQUES
ensinou que não se pode admitir, no julgamento dos embargos de
declaração, “(...) que se inove além dos limites da simples
declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012155-13.2017.8.26.0005/50000 -Voto no
4
judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos
infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a
ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal,
pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima
(in “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
No caso concreto, em que pese a
irresignação, o Acórdão embargado, ao contrário do defendido,
não comporta os vícios apregoados.
Isso porque, o Venerando Aresto
atacado fundamentou a ausência de informação prévia ao
consumidor sobre o fato do bem ( veículo automotor ) ter sido
recuperado de enchente, o que se comprovou por perícia técnica.
Quanto aos danos materiais, nada
a dirimir, pois a sentença denegou tal pedido formulado pelo
embargante, o que restou mantido pelo Aresto ora combatido.
Inexiste,
pois,
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a sanar, de modo que o
presente recurso não é meio processual adequado a rediscutir os
temas já suficientemente dirimidos.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR